Tribunal: CARF
Processo: 10070.001699/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001699/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.417 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MARISE COTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001699/2007-30
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001699/2007-30

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), no qual no qual se exige do contribuinte o
valor de R$ 1.501,68, acrescido de multa de ofício e juros de mora, a título de imposto
de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2004, conforme fls. 29 a 32.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre da omissão de rendimentos
tributáveis de pessoa jurídica no valor de R$ 42.374,09, auferidos do Banco do Brasil
(CNPJ 00.000.000/0001-91), não declarados pela contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fl. 1, alegando que sua única
fonte pagadora é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ
33.754.482/0001-24), da qual percebeu rendimentos como aposentada no valor de R$
27.208,90; que a outra parcela no valor de R$ 17.077,69, mais R$ 1.414,54, refere-se a
pensão judicial paga pelo seu ex-marido (CPF 017.738.950-87) para a beneficiária Ana
Beatriz Cota Macedo, e declarada em seu CPF 725.125.041-15, conforme cópias das
DIRPF e Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte que junta (fls. 5 a 23).
DA DILIGÊNCIA
Face os argumentos da impugnante, os autos foram baixados em diligência junto a fonte
pagadora BANCO DO BRASIL (CNPJ 00.000.000/0001-91), a fim informar se houve o
pagamento dos rendimentos declarados na DIRF referente ao ano-calendário 2004, no
valor de R$ 42.374,09, consoante despacho de fls. 45 e 46, a qual respondeu
positivamente, nos termos do Ofício de fl. 53.
Cientificada a contribuinte do resultado da diligência manifestou-se no sentido de que
não recebeu as DIRF citadas no Despacho de Diligência, juntando comprovantes de
rendimentos das fontes pagadoras (fls. 57 a 59).
Face a alegação da impugnante, foram os autos novamente baixados em diligência para
envio dos documentos tidos como faltantes (fls. 63 e 64).
Em resposta, a contribuinte alegou que somente tomou conhecimento do rendimento de
R$ 42.374,09 quando recebeu as DIRF retificadoras na diligência e que decorridos oito
anos, não mais dispõe dos contracheques para confirmar os valores corretos (fl. 69).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste a omissão, pois os rendimentos foram declarados
conforme os comprovantes de rendimentos entregues pelas fontes pagadoras (responsáveis pela
emissão do documento).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001699/2007-30

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresenta os requisitos legais para admissibilidade, dela conheço.
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), originado pela revisão da Declaração de
Ajuste Anual, na qual se constatou omissão de rendimentos tributáveis.
De sua parte a impugnante inicialmente aduziu que não recebeu os rendimentos
tido por omitidos e, após a diligência junto à fonte pagadora confirmando tais
pagamentos, a contribuinte se limitou a informar que decorridos oito anos, não
dispõe dos contracheques para confirmar o valor correto.
Entendo que não se pode acolher a pretensão da impugnante.
A legislação estabelece que estão sujeitos à tributação do imposto de renda os
rendimentos percebidos de pessoa jurídica ou física. De se ver.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL:
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
[...]
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
[...]
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001699/2007-30

Art.2o. As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem
distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão (Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no
8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
[...]
Art.37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o).
Como se vê da legislação, o fato gerador do imposto de renda é a percepção de
rendimentos pelo sujeito passivo, situação que a norma prescreve a obrigação tributária,
bem como seja levado ao ajuste anual, por meio de Declaração de Ajuste, que por
conveniência aqui também se reproduz:
RIR/99:
Art.787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).
§1oJuntamente com a declaração de rendimentos e como parte integrante desta, as
pessoas físicas apresentarão declaração de bens (Lei no 4.069, de 11 de junho de 1962,
art. 51, Lei no 8.981, de 1995, art. 24, e Lei no 9.250, de 1995, art. 25).
Nestes termos, independe se o contribuinte dispõe do Comprovante de Rendimentos
para oferecer à tributação os valores percebidos e o respectivo pagamento do imposto.
No caso da contribuinte, inicialmente, em sede de impugnação, alegou que não
percebeu os rendimentos tido por omitidos, fato que levou à baixa dos autos em
diligência, para confirmação da veracidade da informação prestada em DIRF sobre os
rendimentos pagos, que resultou positiva; posteriormente, em resposta à diligência,
limitou-se a dizer que não possuía os contracheques para comprovar os valores.
Entendo que meras alegações de tal ordem, por si só, não significam que deixou de
perceber os rendimentos tido por omitidos, como restou comprovado pela fonte
pagadora.
O Manual de Elaboração do Imposto de Renda, denominado Perguntas e Respostas,
elaborado pela Receita Federal do Brasil, orienta o contribuinte que a falta de
Comprovante de Rendimentos não afasta a tributação, que por conveniência se compila
a resposta do Manual do ano-calendário 2004:
055-Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.417 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10070.001699/2007-30

[...].
Desnecessário dizer que a contribuinte poderia solicitar à fonte pagadora o comprovante
dos seus rendimentos, inclusive mediante fichas financeiras, ou ainda, comprovantes
dos depósitos bancários dos proventos.

Quanto à suposta divergência de informações dos informes, alegada pelo
contribuinte, verifica-se que existe por terem sido emitidos por pessoas jurídicas diversas (Banco
do Brasil e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 103
DF CARF MF
Original